Tribunal: TJMT
Processo: 1021166-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021166-93.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOELSON DE ASSIS MARTINS - CPF: 043.596.141-10 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), JOSE ANDERSON DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA FUTILIDADE - 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – EXCLUDENTE QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESCLASSIFICAÇÃO – LESÃO CORPORAL GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – DISCUSSÃO ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
–

ATENÇÃO À MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIAS SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 3.
DESQUALIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 4
.

RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.
Inexistindo prova cabal de que o recorrente buscou defender a si ou a terceiro de mal injusto e grave provocado pela vítima e, havendo dúvida acerca do emprego de meio moderado para repelir a agressão, a teor do que exige o art. 25, do CP, descabe a absolvição sumária com base na excludente de legítima defesa;

2. Na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, vigora a máxima
in dubio pro societate.
Logo, eventuais dúvidas insuperáveis do juiz singular quanto ao elemento subjetivo norteador da conduta do recorrente (dolo de matar) devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural da causa, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5o, XXXVIII,
d,
da CF;

3.
A desqualificação é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação das circunstâncias qualificadoras.

Emergindo do contexto fático-probatório a possibilidade de que a tentativa de homicídio sofrida pela vítima tenha sido motivada pela negação de dívida que tinha com o recorrente, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil, pois, diante de tais circunstâncias, não se pode afirmar que seja totalmente despropositada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo, por
Joelson de Assis Martins
, contra a sentença de Id. 61311501 em que se o
pronunciou
pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tentativa de Homicídio qualificado pelo motivo fútil e Posse de droga para consumo pessoal (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP e art. 28 da Lei n. 11.343/06).

Inicialmente, o recorrente almeja sua
despronúncia
, referindo-se, na verdade à a
absolvição sumária
, sob a alegação de que teria agido em
legítima defesa
. Se vier a ser vencido nesta tese, pugna a
desclassificação
do crime doloso contra a vida
, para o de
lesão corporal grave
ou pela
exclusão da qualificadora
referente ao motivo fútil (Id. 61311504).

As contrarrazões são pelo
des
provimento

do recurso (Id. 61311509);
igualmente
, em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 65922978):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL E ART. 28 DA LEI 11.343/06 - DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENTIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE –
A PROVA COLACIONADA NOS AUTOS NÃO DEMONSTRA, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE A CONDUTA DO RECORRENTE ESTARIA COBERTA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
, DEVENDO SER O FEITO SUBMETIDO AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JÚRI – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE – INCABÍVEL – A FASE DE PRONÚNCIA INFORMA-SE PELO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
DISUSSÕES ACERCA DO DOLO DO AGENTE DEVEM SER DECIDAS PELO TRIBUNAL DO JURI
- PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - DESACOLHIMENTO - TESE TAMBÉM A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL LEIGO –
SOMENTE CABE AO JUIZ SUMARIAMENTE DECOTAR UMA QUALIFICADORA QUANDO CONCLUIR, DE PRONTO, SER ELA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE OU INEGAVELMENTE ABSURDA
, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS –
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
.

É o relatório.

Em pauta mediante publicação.

Cuiabá, 26 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020